Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-84.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014019-84.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA –RESOLUÇÃO N. 03/2016-TP – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito. Destarte, tratando-se de demanda que visa a execução de atos administrativos (desmembramento de matrícula e posterior outorga de escritura definitiva), sem qualquer alteração na circunstância fática ou ambiental na área
sub judice
, a competência para seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
aduzindo ser
o
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
competente para processar e julgar a
A
ção de Obrigação de Fazer
proposta por Anderson Luiz Bernardinelli

contra
a Prefeitura Municipal de Cuiabá (
autos n. 0002815-08.2018.8.11.0082 – Cód. 42165.).

O Suscitado (4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital) declinou de sua competência ao argumento de que “
a ação tem por objeto eventual omissão no registro de imóvel localizado em área de proteção ambiental, próxima ao Rio Cuiabá, vedado, pois, à princípio, a legislação dominante
”, esclarecendo que, como a demanda se enquadra no conceito de “
ação de natureza cível pertinente ao meio ambiente físico natural, na medida que tem por escopo o desmembramento de área que está situada às margens do Rio Cuiabá, estando abarcada por região de preservação permanente, sendo que qualquer alteração fática quanto à demarcação da área objeto da lide, envolveria diretamente a questão ambiental
” (Id. 4846141).

A seu turno, o Suscitante (Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital) instaurou o conflito negativo firmando que, na verdade, a ação “
trata de matéria vinculada à discussão acerca do desmembramento na Matrícula n. 38.631 livro 02 da área de 14.413m2; visando à outorga da Escritura Definitiva, não tratando de matéria ambiental
”, nos termos do disposto na Resolução n. 03/2016/TP (Id. 4846142).

Na decisão de Id. 4977340 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Ausente informações prestadas pelo Juízo Suscitado, consoante certidão de Id. 5738636.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 5863466, opina pela procedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado.

É o relatório.

Inclua-se em paita.

Intimem-se.

Cuiabá, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital aduzindo ser
o
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital o
competente para processar e julgar a
A
ção de Obrigação de Fazer
(
autos n. 0002815-08.2018.8.11.0082 – Cód. 42165.).

Referida ação, proposta por Anderson Luiz Bernardinelli

contra
a Prefeitura Municipal de Cuiabá,
foi distribuída junto ao Juízo Suscitado visando o “
desmembramento na Matricula n° 38.631 do livro 02 da área de 14.413 m2
”, do Cartório do 5° Ofício de Cuiabá, e posterior outorga da respectiva escritura em favor do Autor.

Enquanto o Suscitado declinou de sua competência para o julgamento do feito alegando que “
qualquer alteração fática quanto à demarcação da área objeto da lide, envolveria diretamente a questão ambiental”
, o Juízo Suscitante instaurou o presente conflito negativo firmando que a questão
sub judice
não se trata de matéria ambiental.

E razão assiste ao Suscitante.

Com efeito, dispõe a Resolução n. 03/2016/TP, que:

“
Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais
. ”

Como se vê, tal qual indicado pelo Suscitante, “
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente possui competência para julgar os feitos que envolvam
matéria ambiental,
bem como os
executivos fiscais oriundos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
competência esta que se fixa em razão da matéria, portanto, de caráter absoluto e inderrogável
.”

No caso, todavia, o objeto da ação é a execução de atos administrativos – desmembramento de matrícula e posterior outorga de escritura definitiva – que o Autor alega não ter conseguido administrativamente perante a Prefeitura da Cuiabá, visando regularizar uma situação fática de posse que Anderson Luiz alega existir desde há muito, a qual, inclusive, teria sido reconhecida judicialmente na Ação de Interdito Proibitório n. 16.236/88.

Como salientado pela Procuradoria em seu parecer, “
como Anderson Luiz Bernardinelli só busca a outorga da escritura da área que já ocupa, fica evidente que o pedido, caso atendido, não terá o condão de qualquer alteração na circunstância fática, ou seja, não terá o poder de conceder alterações ambientais, nem se tem notícia de tal nos autos
.”

Destarte, como não há na ação uma questão ambiental autônoma, ou mesmo como de fundo, é competente para o seu julgamento a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– COMARCA DE CUIABÁ - VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA VINCULADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE
AMBIENTAL
QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA -
RESOLUÇÃO
Nº
03
/
2016
-TP – CONFLITO PROCEDENTE. A
competência
da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho
ambiental
propriamente dito, acorde com as matérias previstas na
Resolução
n.
03
/
2016
-TP. (N.U 1001563-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer, julgo PROCEDENTE o conflito de competência, a fim de declarar como competente o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021